Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-52.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001094-52.2020.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ADALBERTO TIRLONI - EPP - CNPJ: 09.294.317/0001-52 (EMBARGANTE), ADALBERTO TIRLONI - CPF: 964.583.561-53 (EMBARGANTE), VITOR HUGO HONORIO FERREIRA - CPF: 311.990.748-02 (ADVOGADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO COZER - CPF: 009.046.231-90 (EMBARGANTE), CLAUDIMIR FRANCISCO PESSATTO - CPF: 007.346.151-24 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LIMITES DA DEVOLUTIVIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação do Estado de Mato Grosso para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mantida a extinção da execução fiscal por prescrição intercorrente.

2.

Os Embargantes alegam omissões no acórdão, ao fundamento de que a prescrição intercorrente foi reconhecida de ofício, sem provocação das partes ou lapso temporal suficiente, além de não ter sido apreciada a tese de prescrição ordinária e de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS por estimativa. Requerem ainda o afastamento da multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e ao deixar de enfrentar as teses subsidiárias levantadas pelos Embargantes nas contrarrazões, relativas à prescrição ordinária e à inconstitucionalidade da cobrança tributária, e se é possível atribuir efeitos infringentes ao recurso aclaratório para reformar o acórdão e restabelecer a condenação em honorários advocatícios, além de afastar a multa aplicada por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado limitou-se à matéria devolvida pela Apelação do Estado, que restringiu-se à impugnação da verba honorária, inexistindo omissão quanto aos limites do recurso.

5. Os temas referentes à prescrição ordinária e à inconstitucionalidade do ICMS por estimativa não foram objeto de apelação própria ou adesiva pelos Embargantes, o que inviabiliza sua análise nos aclaratórios, dado o princípio da delimitação recursal.

6. As contrarrazões não têm aptidão recursal para provocar reforma de capítulo decisório não impugnado por meio próprio, tampouco para ampliar a devolutividade da apelação.

7. A multa por embargos protelatórios permanece hígida, pois os aclaratórios visam rediscutir mérito já enfrentado, em desconformidade com a função integrativa do art. 1.022 do CPC.

8. Não se constatou omissão, contradição ou erro material a justificar a modificação do julgado por via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“1. Não há omissão no acórdão que se limita aos limites da devolutividade recursal delimitada na apelação.
2. As contrarrazões não constituem meio hábil para provocar reforma de capítulo decisório não impugnado por recurso próprio.

3. É válida a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 494, 997, 85, §§ 3o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.309.230/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 04.10.2018, DJe 25.10.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Adalberto Tirloni, Carlos Alberto Cozer e Adalberto Tirloni – EPP, em face do acórdão desta Câmara que deu provimento à Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios (id. 332751850, págs. 01/09).

Sustentam os Embargantes, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, notadamente porque o reconhecimento da prescrição intercorrente teria ocorrido de ofício, sem requerimento das partes e sem lapso temporal suficiente para sua configuração, uma vez que a Execução Fiscal foi ajuizada há menos de seis anos.

Alegam que jamais postularam a prescrição intercorrente, tendo limitado sua insurgência ao reconhecimento da prescrição ordinária, bem como à inconstitucionalidade da exigência do ICMS Estimativa Simplificada, fundamentos que não teriam sido enfrentados pelo acórdão embargado.

Aduzem que, no curso do feito, a própria Fazenda Pública requereu a extinção da Execução Fiscal com base no artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, circunstância que afastaria a conclusão de inércia do exequente apta a caracterizar prescrição intercorrente.

Defendem, por conseguinte, que a manutenção desse fundamento teria contaminado o julgamento, inclusive quanto à exclusão da condenação em honorários advocatícios.

No tocante à verba honorária, afirmam que, afastada a prescrição intercorrente, subsiste a aplicação do princípio da causalidade, devendo o Estado suportar os honorários sucumbenciais, fixados nos termos do artigo 85, do Código de Processo Civil, com observância do percentual máximo previsto na faixa legal correspondente, bem como do escalonamento previsto nos §§ 3o e 5o do referido dispositivo.

Por fim, insurgem-se contra a multa aplicada nos embargos de declaração tidos como protelatórios, sustentando que os aclaratórios opostos tiveram por finalidade exclusiva a correção de vícios materiais e omissões relevantes, inexistindo qualquer intuito procrastinatório.

Requerem, assim, o saneamento das omissões apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes, para negar provimento à Apelação do Estado, reconhecer a prescrição ordinária e a inconstitucionalidade da cobrança impugnada, restabelecer a condenação em honorários advocatícios e afastar a multa aplicada.

O Embargado apresentou contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 339441878, págs. 01/06).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

Adalberto Tirloni, Carlos Alberto Cozer e Adalberto Tirloni – EPP insurgem-se contra o
acórdão desta Câmara que deu provimento à Apelação, interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, para afastar a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

Sabe-se que os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que, na origem, o Juízo singular prolatou sentença reconhecendo, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou extinta a Execução Fiscal com resolução de mérito e fixou honorários sucumbenciais em favor da parte executada, ora Embargante, inicialmente em percentual incidente sobre o valor da causa.

Posteriormente, em decisões integrativas, houve retificação de ofício do percentual de honorários, com manutenção da sucumbência atribuída ao ente fazendário.

O Estado de Mato Grosso, não se conformando com a referida decisão, interpôs Recurso de Apelação, o qual, conforme consignado no próprio acórdão embargado, limitou-se à impugnação da condenação em honorários advocatícios, não devolvendo ao exame do Tribunal os demais capítulos do julgado.

Os Apelados apresentaram contrarrazões, nas quais defenderam o não provimento do Apelo e, ainda, pleitearam a reforma parcial daquele ato, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e, de consequência, condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O acórdão embargado deu provimento ao Recurso de Apelação, manejado pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários, mantendo inalterados os demais termos do julgado.

Os Embargantes opuseram o presente Recurso de Embargos de Declaração, sustentando omissões e pretendem, em síntese, a atribuição de efeitos infringentes para negar provimento ao Apelo do Estado de Mato Grosso e, para além disso, “reformar” o acórdão, com o afastamento do reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e o reconhecimento de prescrição ordinária e de inconstitucionalidade da cobrança de ICMS por estimativa, dentre outros pedidos.

Assentam, ainda, que já opuseram 03 (três) Embargos de Declaração em face da sentença e que as supostas omissões persistiriam.

Em que pese às alegações dos Embargantes, entendo que os Declaratórios não comportam acolhimento.

É sabido que o recurso integrativo, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possui finalidade específica e vinculada: corrigir obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto que o julgador deveria apreciar ou corrigir erro material.

Não se presta, portanto, por sua natureza, a instaurar nova via recursal para rediscussão do mérito, tampouco a ampliar a devolutividade para além dos limites em que a controvérsia foi submetida ao órgão julgador.

No caso vertente, o acórdão embargado enfrentou, de modo suficiente, a matéria devolvida pela Apelação, que foi expressamente delimitada à condenação em honorários advocatícios.

A partir dessa moldura, o Colegiado deliberou no âmbito próprio do efeito devolutivo, promovendo a reforma parcial apenas quanto ao capítulo impugnado – honorários advocatícios –, preservando os demais termos do julgado.

Dessa forma, inexistiu omissão interna ao tema efetivamente submetido ao Tribunal, pois a prestação jurisdicional concentrou-se, como deveria, na controvérsia recursal instaurada.

A pretensão dos Embargantes, quanto à inocorrência da prescrição intercorrente e aplicação da multa nos Declaratórios, contudo, desloca o debate para capítulos da sentença que não foram objeto de impugnação por recurso próprio.

A rigor, busca-se, pelos presentes Aclaratórios, não apenas a integração do acórdão, mas a modificação do resultado e, sobretudo, a reabertura de discussão sobre o reconhecimento da prescrição intercorrente e sobre teses de prescrição ordinária e inconstitucionalidade do tributo, com o objetivo de desconstituir capítulo sentencial que permaneceu hígido no âmbito recursal.

É precisamente aqui que se impõe o esclarecimento requerido, porque, embora os Embargantes tenham oposto três Embargos de Declaração, em face da sentença, tal providência não substitui o manejo do recurso adequado para impugnar o conteúdo decisório que se pretendia reformar.

A função dos Embargos Declaratórios é integrativa; uma vez exaurida a via de esclarecimento e permanecendo o inconformismo com o próprio conteúdo do julgado, como ocorre quando se afirma que não haveria prescrição intercorrente ou quando se pretende o reconhecimento de outra modalidade prescricional, ou, ainda, a declaração de inconstitucionalidade da exação, o instrumento processual próprio para devolução da matéria ao Tribunal é a Apelação, ou, conforme o caso, a Apelação Adesiva, observado o regime do artigo 997, do CPC e os limites objetivos da devolutividade.

Nesse sentido, não se mostra juridicamente possível pretender a reforma de capítulo sentencial por meio de contrarrazões, visto que estas constituem peça de resistência ao recurso da parte adversa; sua finalidade é sustentar a manutenção do julgado nos pontos atacados e, quando muito, suscitar questões pertinentes ao não conhecimento ou ao desprovimento do recurso interposto.

As contrarrazões não possuem aptidão de instaurar, por si, um pedido autônomo de reforma do
decisum
, por ausência de efeito devolutivo próprio e por incompatibilidade com o princípio do contraditório em sua dimensão estrutural, que exige provocação recursal adequada, com delimitação de capítulos impugnados, preparo quando devido e observância do prazo recursal.

Nesse sentido, trago à baila um julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI No 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15.
Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
'
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018). (Destaquei).

Sendo assim, caso os Embargantes pretendessem afastar o reconhecimento de prescrição intercorrente – capítulo decisório que extinguiu o Executivo Fiscal com resolução de mérito – deveriam ter interposto apelação própria, ou apelação adesiva, devolvendo ao Tribunal, de modo regular, a insurgência contra esse ponto específico. O que não se admite é utilizar as contrarrazões como sucedâneo recursal para “pedir reforma” da sentença, pois isso equivale a contornar o sistema de preclusões e os pressupostos de admissibilidade recursal, convertendo a resposta em recurso, sem as garantias processuais que o ordenamento exige para a impugnação de decisões judiciais.

De igual modo, não há falar em omissão do acórdão por não ter analisado teses que não integravam a controvérsia devolvida pelo Apelo. A apelação, repito, foi limitada aos honorários.

Se os Embargantes desejaram discutir, no segundo grau, a própria extinção por prescrição intercorrente, a prescrição ordinária ou a tese de inconstitucionalidade, cabia-lhes instaurar o debate pelos meios recursais adequados, e não por via integrativa, tampouco por simples formulação em contrarrazões.

Quanto à insurgência atinente ao relatório do acórdão, no sentido de que teria constado a defesa de prescrição intercorrente pelos Apelados/Embargantes, observo que o próprio acórdão registrou o conteúdo das contrarrazões, destacando a defesa de manutenção da sentença com referência à prescrição intercorrente, bem como o pedido de reforma parcial quanto aos honorários.

Ainda que a parte discorde da leitura feita no relatório, tal inconformismo, por si, não caracteriza vício do artigo 1.022, do CPC, capaz de alterar o resultado do julgamento, sobretudo quando o acórdão permaneceu fiel à delimitação do recurso e decidiu o ponto devolvido.

Por fim, a concessão de efeitos infringentes em embargos declaratórios é medida excepcional, subordinada à efetiva constatação de vício integrativo que, uma vez sanado, imponha alteração do resultado, o que não se verifica. Aqui, a parte pretende, diretamente, rediscutir mérito e ampliar a devolutividade, o que desnatura a função do recurso aclaratório.

Diante disso, a rejeição dos presentes Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração,
opostos por
Adalberto Tirloni, Carlos Alberto Cozer e Adalberto Tirloni – EPP, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026